Tribunal: TJDFT
Processo: 0712983-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712983-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA PAOLILO CALAZANS CORREA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISABELLA PAOLILO CALAZANS CORREA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação Execução no 0731548-90.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora dos lucros, dividendos ou congêneres distribuídos ou a serem distribuídos pelas empresas CENTRO DE COLPOSCOPIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA e CLINICA DE COLPOSCOPIA E PATOLOGIA CERVICAL LTDA, à sócia/executada. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que é médica, vítima de uma decisão que compromete sua subsistência e a de sua família. Aduz que os valores percebidos a título de dividendos e remuneração por serviços prestados possuem natureza alimentar, utilizados para a manutenção própria e de sua família, e são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Argumenta que a decisão de primeiro grau não considerou a natureza alimentar dos valores penhorados, violando o Princípio da menor onerosidade. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a penhora integral dos dividendos compromete sua subsistência digna. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores, ou limitar eventual constrição a até 10% dos proventos recebidos. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso vertente, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que a penhora dos lucros e dividendos da sociedade no limite das cotas da sócia encontra plausibilidade jurídica, primeiro porque não há vedação legal, segundo porque não se confunde com constrição de pró-labore, protegido com limites pela impenhorabilidade e, terceiro, porque a jurisprudência considera a sua equivalência à penhora de dinheiro e com preferência na ordem de penhora de bens. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante, comprovado por sua Declaração de Imposto de Renda de 2024, recebeu, no ano de 2023, lucros e dividendos no valor de R$ 828.210,00 provenientes das duas clínicas médicas de que é sócia. Além disso, também recebeu salário pela Secretaria de Estado de Saúde, totalizando uma renda de R$ 1.003.040,00 (um milhão e três mil e quarenta reais). A penhora recaiu sobre lucros e dividendos a serem distribuídos em razão de participação societária da agravante nas empresas CENTRO DE COLPOSCOPIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA e CLÍNICA DE COLPOSCOPIA E PATOLOGIA CERVICAL LTDA, com base na sua declaração de Imposto de Renda e no art. 1.026 do CC. Reza o referido dispositivo: “CC, Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. Os lucros e dividendos da sócia são equiparados a dinheiro, conforme estabelece o art. 835, I, do CPC, e não se confundem com a penhora de quotas sociais prevista no art. 835, IX, do mesmo código. Cabe registrar que os valores recebidos a esse título não são protegidos pela impenhorabilidade, nos termos do artigo 1.026, do Código Civil. Além disso, os valores distribuídos sob a forma de lucros e dividendos decorrem do investimento de capital realizado pela sócia agravante na sociedade, sendo parte de seu patrimônio pessoal e particular, sem qualquer impacto sobre o patrimônio da empresa. Nesse passo, considerando que a penhora não abrange o patrimônio da empresa nem as quotas sociais, mas se limita aos lucros e dividendos provenientes da participação societária da agravante, a constrição efetuada na execução é plenamente válida, pois a devedora é responsável por responder com todos os seus bens pessoais para cumprir as obrigações estabelecidas no título executivo. Embora a agravante sustente que a penhora contraria o Princípio da menor onerosidade, é fato que as tentativas de localizar bens suficientes e passíveis de penhora foram infrutíferas. A executada também não indicou nenhum bem alternativo que pudesse satisfazer integralmente o débito, justificando, assim, a penhora dos dividendos como o meio encontrado pelo credor para garantir o pagamento do crédito. Nesse contexto, não há como caracterizar a medida como excessivamente onerosa, uma vez que a execução deve buscar sua eficácia. Portanto, ausente qualquer impedimento para a penhora dos lucros e dividendos da executada, decorrentes de sua participação societária na empresa. Quanto ao pedido de readequação do percentual de penhora, observa-se que esse ponto não foi objeto de análise na decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal examinar matéria que não tenha sido previamente apreciada pelo juiz de primeira instância, em respeito ao Princípio do duplo grau de jurisdição. Contudo, permanece possível que o Juiz a quo, se considerar necessário, readéque o percentual da penhora com vistas a assegurar a eficácia da execução, atendendo simultaneamente ao princípio da menor onerosidade à devedora. Não há elementos que comprovem a probabilidade de direito da executada/agravante. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de abril de 2025. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador